Tribunal: TJMT
Processo: 1014647-92.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014647-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Consórcio, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PERICLES GARCIA SANTOS - CPF: 843.667.701-30 (ADVOGADO), JOSE LUIZ SAAD COPPOLA - CPF: 176.812.781-68 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DE LIMA ALVES - CPF: 300.170.718-60 (AGRAVADO), META BROKER LTDA - CNPJ: 35.251.237/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAM DA ROCHA PALIARIN - CPF: 010.543.208-37 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE RAFAEL AVILA CANTONI - CPF: 024.240.779-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ARGUIÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE.

RE
CURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, acolheu Embargos de Declaração opostos pelo exequente, com efeitos modificativos, revogou pronunciamento anterior que havia reconhecido a incompetência territorial e manteve a tramitação do feito perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT. O agravante sustenta que a competência deve ser deslocada para a Comarca de Campo Grande/MS por ser pessoa idosa e lá possuir domicílio, bem como pela existência de inquérito policial e ação penal naquela Comarca sobre suposta fraude na formação do título executivo, requerendo a remessa dos autos e a suspensão da Execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a incompetência territorial relativa pode ser arguida em Exceção de
Pré
-Executividade apresentada após resistência processual anterior sem a dedução da matéria
,
estabelecer se a condição de pessoa idosa desloca obrigatoriamente a competência para o foro de seu domicílio em Execução de Título Extrajudicial fundada em título contratual
,
determinar se a existência de inquérito policial ou ação penal sobre suposta fraude na formação do título executivo desloca a competência da Execução civil ou autoriza sua suspensão automática e
averiguar

se os Embargos de Declaração podem receber efeitos modificativos quando a correção de omissão ou contradição altera o resultado do pronunciamento judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incompetência territorial possui, em regra, natureza relativa e deve ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de prorrogação da competência e preclusão.

A parte que apresenta resistência processual anterior sem suscitar incompetência territorial não pode utilizar posterior Exceção de
Pré
-Executividade para reabrir discussão relativa ao foro, pois a matéria não é de ordem pública e se sujeita à preclusão consumativa.

A Exceção de
Pré
-Executividade destina-se ao exame de matérias cognoscíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, especialmente questões de ordem pública ou vícios evidentes do título, e não constitui via adequada para discussão tardia de competência territorial relativa ou para exame amplo de fatos controvertidos sobre fraude contratual, falsidade de assinatura digital ou validade do negócio jurídico.

A condição de pessoa idosa não desloca, por si só, a competência para o foro de seu domicílio em toda demanda patrimonial, pois o art. 80 do Estatuto da Pessoa Idosa não institui foro absoluto geral para ações em que pessoa idosa figure como parte.

A existência de inquérito policial ou ação penal em Campo Grande/MS sobre suposta fraude na formação do título executivo não desloca automaticamente a competência da Execução civil em curso perante a Comarca de Sorriso/MT.

A suspensão da Execução por prejudicialidade externa exige demonstração concreta de que o julgamento da causa civil depende necessariamente da solução de outra lide, não bastando a simples notícia de investigação ou ação penal.

Os Embargos de Declaração podem, excepcionalmente, produzir efeitos modificativos quando a integração do pronunciamento judicial, mediante correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conduz logicamente a conclusão diversa.

A cláusula de eleição do foro da Comarca de Sorriso/MT constante do instrumento exequendo reforça a manutenção da competência daquele Juízo enquanto não for infirmada por meio processual adequado e prova suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A incompetência territorial relativa deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação da parte, sob pena de prorrogação da competência e preclusão consumativa. 2. A Exceção de
Pré
-Executividade não constitui via adequada para arguição tardia de incompetência territorial relativa nem para exame de fatos controvertidos que dependem de dilação probatória. 3. A condição de pessoa idosa não desloca automaticamente a competência para o foro de seu domicílio em Execução de Título Extrajudicial fundada em título contratual. 4. A existência de inquérito policial ou ação penal sobre suposta fraude no título executivo não
alter
a, por si só, a competência da Execução civil nem autoriza sua suspensão automática. 5. Os Embargos de Declaração podem produzir efeitos modificativos quando a correção de vício do pronunciamento judicial altera logicamente o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 64, 65 e 313, V, “a”.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1014647-92.2026.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da comarca de Sorriso que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou Exceção de Incompetência Territorial, e manteve a tramitação do processo naquela Comarca.

O agravante sustenta que a Execução tem origem em supostos contratos de compra e venda de cartas de consórcio e afirma que a competência deve ser deslocada para a Comarca de Campo Grande/MS, onde reside. Alega ser pessoa idosa, com 67 anos, razão pela qual entende que deve ser prestigiado o foro de seu domicílio, com fundamento no Estatuto do Idoso e no artigo 46 do Código de Processo Civil. Aduz que a decisão agravada violou a proteção legal conferida à pessoa idosa ao manter a tramitação do processo em Sorriso/MT.

Afirma

que há Inquérito Policial n. 35/2025 e Ação Penal n. 0931647-04.2025.8.12.0001 em trâmite na Comarca de Campo Grande/MS, nos quais se apuram supostas práticas de estelionato e falsidade ideológica relacionadas aos títulos executivos.

Assevera
que ele e sua esposa teriam sido vítimas de fraude, com falsificação de assinaturas digitais, circunstância que, em sua ótica, compromete a validade dos contratos que instruem a
E
xecução.

Indica
que a existência de processo criminal sobre a origem dos títulos constitui questão prejudicial externa, motivo pelo qual pede a suspensão da
E
xecução, com fundamento no artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil.

Argumenta que a manutenção da
E
xecução em Sorriso/MT, ao mesmo tempo em que a suposta fraude é apurada em Campo Grande/MS, pode gerar decisões conflitantes e insegurança jurídica.

Além disso, impugna o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos. Afirma que
o decisum
recorrido
desconsiderou a condição de idoso do executado, a existência de prova documental a
respeito
da fraude e o processo criminal em curso.

Requer o provimento do
R
ecurso para reconhecer a incompetência da Comarca de Sorriso/MT, com prequestionamento dos artigos 55, 58, 59, 64, §1º, 65, 781, 784, III, e 803, I, do CPC, do artigo 71 do Estatuto do Idoso e da Súmula
n.
33 do Superior Tribunal de Justiça.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 370016385).

Em contra
minuta
, o agravado
C
explic
a
que a controvérsia versa sobre competência territorial relativa, sujeita à arguição tempestiva pela parte interessada, sob pena de preclusão.
E
que a incompetência territorial não pode ser reconhecida de ofício, conforme os artigos 64 e 65 do CPC e a Súmula
n.
33 do STJ.

Diz
que a matéria foi suscitada de forma tardia e por meio inadequado, pois o executado já havia apresentado resistência processual anterior sem arguir a incompetência territorial na primeira oportunidade útil. Por essa razão,
considera
configurada a preclusão consumativa, de modo que não seria possível reabrir a discussão por meio de
E
xceção de
P
ré
-executividade.

Expõe
que os Embargos de Declaração opostos na origem foram corretamente acolhidos com efeitos modificativos, pois a decisão anterior teria deixado de enfrentar pontos relevantes, como a natureza relativa da competência territorial, a impossibilidade de reconhecimento de ofício, a preclusão e a inadequação da via eleita.

Assim,
assegura
que não houve uso indevido dos
A
claratórios
, mas regular integração do pronunciamento judicial.

Quanto à condição de pessoa idosa do agravante, o agravado
consign
a que o artigo 71 do Estatuto do Idoso
prevê
prioridade de tramitação, mas não cria regra absoluta de competência em favor do domicílio do idoso. Defende, portanto, que a idade do agravante não afasta a cláusula contratual de eleição de foro, nem supera a preclusão da matéria relativa à competência territorial.

Esclarece
que o instrumento que aparelha a
E
xecução contém cláusula expressa de eleição do foro da Comarca de Sorriso/MT, o que reforça a competência do
J
uízo de origem.

Pontua
que a alegação de fraude e falsidade contratual exige dilação probatória e não pode, por si só, afastar a eficácia da cláusula de foro, deslocar a competência civil ou suspender automaticamente a
E
xecução.

Por fim,
registra

que a existência de inquérito policial e ação penal em Campo Grande/MS não impõe a remessa da
E
xecução para aquele foro, nem autoriza a suspensão do processo com base no artigo 313, V, “a”, do CPC, pois não foi demonstrada dependência lógica e jurídica necessária entre o feito executivo e a persecução penal.

Ressal
ta que esta Quarta Câmara de Direito Privado já teria examinado questão semelhante em
A
gravo conexo interposto por corré da
E
xecução, com manutenção da competência da Comarca de Sorriso/MT.

Pugna pelo
não provimento do
Recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade sob o argumento de incompetência territorial, e manteve a tramitação do feito naquela Comarca, proferido nos seguintes termos:

“(
...)

2. Da incompetência territorial e da preclusão consumativa

A incompetência territorial, ressalvadas hipóteses legais específicas de competência absoluta, possui natureza relativa, submetendo-se ao regime dos
arts
. 64 e 65 do Código de Processo Civil, bem como ao entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

Na hipótese dos autos, a alegação de incompetência territorial não foi veiculada como primeira resistência processual do executado. Ao revés, conforme se extrai do histórico do feito, já havia sido apresentada defesa incidental anterior, sem a dedução da matéria territorial.

Nessas circunstâncias, não se mostra processualmente adequada a posterior formulação de nova exceção de
pré
-executividade para suscitar, em momento superveniente, matéria de competência relativa não arguida na primeira oportunidade.

A admissão de tal proceder compromete a estabilidade procedimental, frustra a lógica da concentração defensiva e afronta os princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual.

Além disso, a exceção de
pré
-executividade, por sua natureza excepcional, presta-se ao exame de matérias cognoscíveis de plano, notadamente de ordem pública e que independam de dilação probatória. Não se revela adequada, em regra, para rediscussão tardia de competência territorial relativa, sobretudo quando a parte já exerceu anteriormente seu direito de defesa por via incidental.

Desse modo, a decisão embargada, ao acolher a incompetência territorial sem enfrentar a preclusão suscitada pelo exequente e sem compatibilizar seu entendimento com a natureza relativa da matéria, incorreu em omissão e contradição aptas a justificar sua revisão.

3. Efeitos infringentes e manutenção da competência deste juízo

Supridas as omissões apontadas, impõe-se a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

Isso porque a correção da premissa jurídica adotada na decisão embargada altera, necessariamente, o resultado anteriormente proclamado.

Com efeito, a arguição tardia de incompetência territorial, após manifestação defensiva anterior, não comporta acolhimento, seja pela natureza relativa da matéria, seja pela ocorrência de preclusão consumativa, seja, ainda, pela inadequação da via eleita.

Por consequência, deve ser revogada a decisão que acolheu a exceção de incompetência, mantendo-se o processamento do feito neste juízo.

Fica prejudicada, por ora, a análise aprofundada das demais alegações laterais deduzidas nos
aclaratórios
, inclusive no que toca à prevenção por conexão com outros feitos, porquanto o reconhecimento da preclusão consumativa e da natureza relativa da incompetência territorial já se mostra suficiente para a reforma do decisum.
(I
D
226153611
dos
autos em primeiro grau)
.

A controvérsia limita-se à reforma da decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1001831-89.2025.8.11.0040, acolheu Embargos de Declaração opostos pelo exequente, com efeitos modificativos, revogou pronunciamento anterior que havia reconhecido a incompetência territorial e manteve a tramitação do feito perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

O agravante sustenta que a competência deveria ser deslocada para a Comarca de Campo Grande/MS, por ser pessoa idosa e lá possuir domicílio. Afirma, ainda, que há inquérito policial e ação penal em curso naquela
C
omarca, nos quais se apura suposta fraude na formação do título executivo, o que justificaria a remessa da
E
xecução para o foro de seu domicílio e a suspensão do feito.

Primeiro, registre-se que objeto
semelhante ao
do presente Recurso também está sendo discutido no Agravo de Instrumento n. 1014643-55.2026.8.11.0000, em julgamento nesta mesma sessã
o de julgamento.

A incompetência territorial, em regra, possui natureza relativa e deve ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de prorrogação da competência e preclusão. Essa é a disciplina dos
art
igo
s
64 e 65 do Código de Processo Civil, em harmonia com a Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, pela qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

No caso, o agravante já havia apresentado resistência processual anterior sem suscitar, no momento adequado, a tese de incompetência territorial. Desse modo, não se mostra possível admitir posterior
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade para reabrir discussão relativa ao foro, sobretudo porque a matéria não é de ordem pública e se submete aos efeitos da preclusão.

A
utilização da

E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade
é
restrit
a, pois s
erve ao exame de matérias que possam ser reconhecidas de plano, sem necessidade de dilação probatória, em especial questões de ordem pública ou vícios evidentes do título. Não é via adequada para discussão tardia de competência territorial relativa, nem para exame amplo de fatos controvertidos sobre eventual fraude contratual, falsidade de assinatura digital ou validade do negócio jurídico que originou a
E
xecução.

A
a
rgui
ção de que a condição de pessoa idosa, por si só, deslocaria obrigatoriamente a competência para o foro de seu domicílio
é infundada
. A proteção conferida pelo Estatuto da Pessoa Idosa é relevante e deve ser observada, inclusive quanto à prioridade de tramitação e à facilitação do acesso à justiça. Todavia, o art
igo
80 do referido Estatuto não institui foro absoluto para toda demanda patrimonial em que pessoa idosa figure como parte. Trata-se de
dispositivo
voltad
o
às
A
ções de proteção de interesses da pessoa idosa, e não de norma geral capaz de afastar a disciplina processual da competência territorial em
E
xecução fundada em título contratual.

Além disso, a alegação de existência de inquérito policial ou ação penal em Campo Grande/MS não desloca automaticamente a competência da
E
xecução civil. A apuração criminal de possível fraude pode ter relevância própria, mas não transforma, por si só, o foro criminal em juízo competente para processar
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial em curso perante a Comarca de Sorriso/MT.

Do mesmo modo, não há fundamento para suspensão automática da
E
xecução com base no art
igo
313, V, “a”, do CPC. A suspensão por prejudicialidade externa exige demonstração concreta de que o julgamento da causa civil depende, de forma necessária, da solução de outra
lide
. Aqui, a tese de fraude ainda depende de prova própria, contraditório e eventual instrução adequada. Não basta a simples notícia de investigação ou ação penal para paralisar a
E
xecução ou afastar a competência já estabilizada.

Quanto ao
s
A
claratórios
, cumpre assinalar que eles
podem, de forma excepcional, alterar o resultado do pronunciamento judicial quando a correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material conduz a conclusão diversa. Foi exatamente o que ocorreu. O Juízo de origem verificou que o pronunciamento anterior não havia enfrentado, de forma suficiente, a natureza relativa da competência territorial, a impossibilidade de reconhecimento de ofício, a preclusão consumativa e a inadequação da via eleita. Assim, a atribuição de efeitos modificativos foi consequência lógica da integração do julgado.

Ademais, conforme destacado pelo agravado, o instrumento exequendo contém cláusula de eleição do foro da Comarca de Sorriso/MT. Enquanto não
infirm
ada por meio processual adequado e prova suficiente, tal cláusula reforça a validade da tramitação da
E
xecução perante aquele
J
uízo. A simples
menção à suposta
falsidade contratual não basta para
exclui
r, de imediato, a cláusula de foro, sobretudo em sede incidental e sem instrução probatória.

Como já mencionado acima
, o mesmo agravante interpôs o Agravo de Instrumento n. 1014643-55.2026.8.11.0000, no qual discute matéria substancialmente semelhante, relativa à competência da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
. Embora cada
R
ecurso deva ser examinado conforme seus próprios
argument
os, a repetição da mesma tese recomenda coerência decisória a fim de preservar a segurança jurídica e evitar soluções incompatíveis sobre a mesma base fática e jurídica.

Portanto, a decisão agravada aplicou corretamente o regime da competência territorial relativa, reconheceu a preclusão consumativa e preservou a estabilidade procedimental.
E o
agravante não
se desincumbiu do ônus de evidenciar
motivo idôneo para a reforma pretendida.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
Recurs
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026